Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707756-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA em face de acórdão de ID 52019365 pelo qual se negou provimento ao seu agravo de instrumento. O embargante pretende, na espécie, o saneamento de obscuridades e omissões. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar em até 10 (dez) dias, já observada a dobra legal, nos termos dos arts. 183, caput, e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator